Tribunal: TJES
Processo: 0003843-13.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003843-13.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO ULTRA PETITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ÓBITO DE MENOR. TERMO INICIAL DA PENSÃO MENSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que condenou solidariamente hospital e ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (pensão mensal) em razão do óbito de menor, sob alegação de omissões, obscuridades, inovação recursal e nulidade por julgamento ultra petita quanto ao termo inicial do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade aptas a ensejar integração do julgado, notadamente quanto à valoração da prova, à teoria da perda de uma chance, à fixação do quantum indenizatório, aos juros de mora e à divisão da pensão; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita ao fixar o termo inicial da pensão mensal em momento anterior ao requerido na petição inicial, configurando nulidade por violação ao princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes à solução da controvérsia, conforme entendimento do STJ.

5. O acórdão aprecia a prova técnica e testemunhal, reconhece a responsabilidade solidária e fundamenta a fixação dos danos morais e materiais com base na gravidade do dano e na proporcionalidade, inexistindo omissão quanto aos critérios adotados.

6. A pretensão de alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação traduz mera divergência jurídica, pois o acórdão aplica a Súmula 54 do STJ, que fixa os juros a partir do evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual.

7. A alegação de redução da pensão em razão do falecimento do genitor configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação, tratando-se de matéria patrimonial disponível sujeita à preclusão.

8. A nulidade por julgamento ultra petita constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. Ao fixar o termo inicial da pensão mensal a partir dos 14 anos, quando o pedido inicial delimitou expressamente o início aos 18 anos, o julgado extrapola os limites da lide e viola os arts. 141 e 492 do CPC.

10. O juiz não pode conceder prestação além do que foi postulado, ainda que a jurisprudência admita, em tese, pensionamento a partir dos 14 anos, sob pena de afronta ao princípio da adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão.

2. Questões de ordem pública, como nulidade por julgamento ultra petita, podem ser conhecidas a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

3. Viola o princípio da congruência a fixação de termo inicial de pensão mensal em momento anterior ao expressamente delimitado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, 3ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; TJMS, EDcl no AI 1401316-58.2020.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 05.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA)
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora
Embargante
e pelo
Município de Guarapari
, mantendo a sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (pensão mensal) em decorrência do óbito do menor Flávio Walter de Abreu Dias.

Em suas razões recursais, o Embargante aponta omissões e obscuridades no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
Ausência de juízo de valor sobre a prova técnica (perícia, CRM e MP) em detrimento da prova testemunhal;
(ii)
Omissão quanto aos requisitos da "teoria da perda de uma chance" (probabilidade real e séria);
(iii)
Omissão na equalização da culpa (proporcionalidade) e desconsideração da natureza filantrópica da instituição para fixação do quantum;
(iv)
Obscuridade fática quanto à existência de quadro convulsivo;
(v)
Necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação;
(vi)
Omissão quanto à necessidade de redução da pensão em 50% (cinquenta por cento) em razão do falecimento do genitor (intransmissibilidade da obrigação);
(vii)
Nulidade parcial por julgamento ultra petita quanto ao termo inicial da pensão mensal (fixada aos 14 anos, quando o pedido inicial rogava a partir dos 18 anos).

Devidamente intimadas, as Embargadas apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção integral do acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Como cediço, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

1. Da Tentativa de Rediscussão do Mérito e Inovação Recursal

Inicialmente, observa-se que a grande maioria dos argumentos trazidos pelo Embargante (itens "i" a "v" do relatório acima) denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

O v. Acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a responsabilidade solidária, sopesando o laudo pericial (que apontou falhas no prontuário) com a prova testemunhal que evidenciava a gravidade do quadro clínico (convulsões) e a negligência no atendimento inicial e na transferência. Como sabido, :
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Quanto à alegação de omissão sobre a natureza filantrópica para fins de redução do dano moral, o Acórdão manteve o valor de R$ 25.000,00 pautando-se na gravidade do dano (morte de filho), considerando-o razoável e proporcional. Pretender a redução com base na capacidade econômica é rediscutir os critérios de arbitramento já validados pela Câmara.

No que tange aos juros de mora, o Acórdão aplicou a Súmula 54 do STJ (evento danoso), entendimento consolidado para casos de responsabilidade civil extracontratual ou falha na prestação de serviço público de saúde. A pretensão de alteração para a data da citação reflete divergência de tese jurídica, não omissão.

Especificamente sobre o pedido de redução da pensão em 50% (item "vi"), sob o argumento de que a quota-parte do pai falecido não se transmite, verifica-se tratar de indevida inovação recursal. Compulsando a Apelação interposta pelo Hospital (ID 11377372), constata-se que em momento algum tal tese foi aventada. A parte, ao não apelar sobre a divisão da pensão ou a intransmissibilidade da quota-parte, permitiu a preclusão da matéria, que possui natureza estritamente patrimonial e disponível, não sendo cognoscível de ofício.

2. Da Questão de Ordem Pública: Julgamento Ultra Petita

Melhor sorte assiste ao Embargante, contudo, no que tange à alegação de julgamento ultra petita quanto ao termo inicial da pensão mensal.

O Embargante sustenta que a petição inicial delimitou o pedido de pensão a partir dos 18 anos de idade do menor, mas a sentença, mantida pelo Acórdão, condenou ao pagamento a partir dos 14 anos.

Ressalte-se que o próprio Embargante foi omisso em seu recurso de Apelação. Naquela peça, o Hospital chegou a requerer expressamente que o termo inicial fosse a data em que o menor completaria 14 anos. Somente agora, em sede de aclaratórios, a parte suscitou o fato de que a condenação extrapolou os limites do pedido inicial, que pedia a condenação considerando 18 anos seu termo inicial.

Todavia, por tratar-se de vício de nulidade da decisão (ultra petita), decorrente da violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. A título de ilustração:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ULTRA PETITA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – APRECIAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1 .022, do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração – recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada – são cabíveis apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material.
2. A alegação de vício de nulidade de decisão ultra petita somente arguida nos Embargos de Declaração, por ser questão de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.
[...]

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1401316-58.2020.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 05/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2023)

Da análise da Petição Inicial, verifica-se que as autoras formularam o pedido de pensão e o cálculo da indenização considerando expressamente que "a vítima começaria a trabalhar aos 18 (dezoito) anos de idade".

Ao fixar o pensionamento a partir dos 14 anos, a sentença, confirmada pelo Acórdão, concedeu às autoras parcela patrimonial que elas próprias dispensaram na exordial, violando os limites da lide. Embora a jurisprudência do STJ admita o pensionamento a partir dos 14 anos, o juiz não pode concedê-lo de ofício além do que foi postulado, sob pena de violar o princípio da adstrição.

Portanto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, tão somente para decotar o excesso, adequando a condenação aos limites do pedido autoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com a atribuição de efeitos infringentes, exclusivamente para sanar o vício ultra petita apontado, reformando parcialmente o v. Acórdão (e, por consequência, a sentença), para determinar que o termo inicial do pensionamento mensal seja a data em que a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar